Tribunal: TJSP
Processo: 1003206-98.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Apelação. Transporte aéreo. Ação de indenização por dano moral. Cancelamento de voo. Passageiro que chegou ao destino final por pouco mais cinco horas após o contratado. Atraso não significativo, inferior a oito horas e sem a ocorrência de consequências graves. Mero dissabor. Precedente do STJ. Ausência de demonstração de fato que constitua ofensa anormal a direito de personalidade. Danos morais

Ementa:
Apelação. Transporte aéreo. Ação de indenização por dano moral. Cancelamento de voo. Passageiro que chegou ao destino final por pouco mais cinco horas após o contratado. Atraso não significativo, inferior a oito horas e sem a ocorrência de consequências graves. Mero dissabor. Precedente do STJ. Ausência de demonstração de fato que constitua ofensa anormal a direito de personalidade. Danos morais e materiais não configurados. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000901984
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1003206-
98.2020.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ROSÂNGELA
BRASIL ASSONI, é apelado GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, em julgamento estendido, negaram provimento ao recurso, vencidos o 2o
Desembargador, que declara, e o 4o Desembargador, de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO, BENEDITO
ANTONIO OKUNO, SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 4 de novembro de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n.o 20361
Apelação n.o 1003206-98.2020.8.26.0003 Processo Digital
Comarca: São Paulo
Apelante: Rosângela Brasil Assoni
Apelado: Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A
Juíza: Adriana Cristina Paganini Dias Sarti
Apelação. Transporte aéreo. Ação de indenização por dano moral.
Cancelamento de voo. Passageiro que chegou ao destino final por
pouco mais cinco horas após o contratado. Atraso não significativo,
inferior a oito horas e sem a ocorrência de consequências graves.
Mero dissabor. Precedente do STJ. Ausência de demonstração de
fato que constitua ofensa anormal a direito de personalidade. Danos
morais e materiais não configurados. Sentença de improcedência
mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls.
184/187, cujo relatório adoto em complemento, que julgou improcedente o pedido formulado
em ação indenizatória proposta por Rosângela Brasil Assoni contra Gol Linhas Aéreas
Inteligentes S.A. O autor foi condenado ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios arbitrados em 10 % do valor da causa atualizado.
Inconformada, apela a autora aduzindo que: a) houve cancelamento
do voo sem que fosse avisado antecipadamente; b) teve que esperar por mais de 5 horas em
razão da realocação em outro voo; c) observou a desorganização operacional da ré; d) sentiu-se
estressado, angustiado e com sensação de impotência; e) perdeu importante compromisso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pessoal. Diz que a ré descumpriu a relação consumerista estabelecida entre as partes. Fala que
contratou viagem entre Florianópolis e Brasília, com partida as 7h50, não recebendo nenhum
aviso prévio sobre atraso do seu voo. Diz que pediu auxílio à ré, que se negou a prestar auxílio
com alimentação ou informação sobre o novo voo, ficando demonstrada a falha na prestação do
serviço. Conta que o atraso determinou a perda de um compromisso profissional. Coloca que o
atraso de mais de 5 horas lhe causou sérios danos. Entende que a situação foi causada por
fortuito interno, respondendo a ré pelo evento. Requer o provimento do recurso para julgar
procedente o pedido e condenar a ré ao pagamento de indenização por dano moral no valor de
R$ 6.000,00 (fls. 189/205).
Recurso tempestivo e preparado (fls. 206/207).
A ré apresentou contrarrazões pleiteando a manutenção da sentença
(fls. 210/218).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Versa o feito sobre indenizatória.
A r. sentença apelada deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos, os quais ficam adotados como razão de decidir pelo não provimento do recurso.
Cabe, contudo, acrescentar ao decisum algumas considerações.
Consta da petição inicial que a autora contratou com a ré o transporte
aéreo entre Florianópolis/SC a Brasília/DF, com escala em São Paulo/SP, com embarque às
7h50 e chegada ao destino final às 12h00. Fala que ao chegar ao aeroporto tomou
conhecimento de que seu voo havia sido cancelado, sendo realocada para o voo das 9h40 e
chegada ao destino final as 15h10. Fala que o voo de escala em São Paulo também atrasou
tendo saído de lá apenas as 15h43, chegando ao destino final às 17h24. Diz que a ré não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ofereceu auxílio material para alimentação, considerando que a companhia aérea não oferece
alimentação gratuita em seus voos. Conta que perdeu um compromisso profissional
extremamente importante. Diz que sofreu dano mora indenizável. Requer a procedência do
pedido para condenar a ré ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$
6.000,00 (fls. 01/12).
Em sua contestação a ré afirma que o voo da autora foi cancelado por
questões meteorológicas ocorridas no aeroporto de São Paulo, recomendando o cancelamento
do voo, com atraso de 4 horas. Sustenta que a situação constitui fortuito externo, isentando de
responsabilidade pelo evento, na forma do art. 741 do Código Civil. Coloca que não há prova
do dano moral. Requer a improcedência do pedido (fls. 44/66).
Não há controvérsia sobre o atraso de pouco mais de cinco horas do
voo contratado pela autora com a ré, persistindo o debate se este tempo de atraso e suas
peculiaridades são suficientes para caracterizar dano moral.
Pois bem.
Em primeiro lugar, não é o caso de reconhecer a decadência prevista
no art. 26 do Código de Defesa do Consumidor, pois não se trata de reclamação por vicio de
serviço, mas pedido de reparação por dano dele decorrente, o que se sujeita ao prazo
prescricional e não decadencial.
Superado isto, em regra, o simples descumprimento contratual, por si
só, não representa abalo extrapatrimonial, salvo quando, por efeito dele direto e imediato, tenha
causado prejuízo dessa ordem, nos termos do que dispõe o art. 403 do Código Civil, que tem a
seguinte redação:
“Ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e
danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito
dela direto e imediato, sem prejuízo do disposto na lei processual”.
Nestes termos, já decidiu o E. Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Como regra, o descumprimento de contrato, pura e simples, não
enseja reparação a título de dano moral, salvo em situações
excepcionais, que transcendam no indivíduo, a esfera psicológica e
emocional do mero aborrecimento ou dissabor, próprio das relações
humanas, circunstância essa que, analisando as provas carreadas ao
processo, entendeu o Tribunal a quo estarem presentes nos autos”
(AgRg no AREsp 352.198/BA, Rel. Ministro SIDNEI BENETI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 22/10/2013, DJe 06/11/2013).
“CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
APLICAÇÃO
FINANCEIRA.
FUNDO DE INVESTIMENTO. VARIAÇÃO CAMBIAL OCORRIDA
EM 1999. PERDA DE TODO O VALOR APLICADO.CLÁUSULA
STOP LOSS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
CDC.
RELAÇÃO
DE
CONSUMO.
DESCUMPRIMENTO
CONTRATUAL. MERO DISSABOR.
(...)
5. O simples descumprimento contratual, por si, não é capaz de gerar
danos morais, sendo necessária a existência de um plus, uma
consequência fática capaz, essa sim, de acarretar dor e sofrimento
indenizável pela sua gravidade.
6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.” (REsp
656932/SP Relator(a) Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
Data do Julgamento 24/04/2014, Data da Publicação 02/06/2014)
E também este Colendo Tribunal:
“RESPONSABILIDADE CIVIL- Dano material - Caso em que o
inadimplemento do contrato gera direito somente à restituição do
valor estornado e às perdas e danos expressamente pactuadas
Incabível a majoração - Inteligência do disposto no art. 389 do
Código Civil.
DANO MORAL - Inocorrência - O simples descumprimento
contratual não dá margem a existência de agravo moral - No caso
concreto, não há evidências de que o prejuízo tenha excedido a mero

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dissabor ou aborrecimento corriqueiro do dia-a-dia - Decisão que
não conheceu do agravo retido e negou provimento às apelações
mantida Agravo regimental improvido.” (Agravo Regimental no
0043343-08.2008.8.26.0506,
Relator(a):
JOSÉ
TARCISO
BERALDO, Órgão julgador: 37a Câmara de Direito Privado, Data do
julgamento: 22/04/2014)
Em se tratando de danos morais, para sua configuração, é
indispensável que haja ofensa anormal a direito de personalidade, sob pena de constituir mero
aborrecimento ou dissabor. Não basta afirmar que a conduta da ré, por si só, configura dano
moral. É necessário que essa conduta seja condizente com a afronta a direito de personalidade.
Em hipótese que se aplica por simetria, o Egrégio Superior Tribunal
de Justiça assim decidiu:
Nos termos da jurisprudência do STJ, o atraso na entrega do imóvel
não enseja por si só o dever de indenizar danos de ordem moral. 2. O
dano moral, na hipótese de atraso na entrega de unidade imobiliária,
não se presume, configurando-se apenas quando houver circunstâncias excepcionais que, devidamente comprovadas,
importem significativa e anormal violação a direito da personalidade
dos promitentes-compradores (AgInt no AREsp 947.202/SE, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
13/03/2018, DJe de 15/03/2018) (AgInt nos EDcl no REsp
1774427/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado em 21/03/2019, DJe 02/04/2019)
No presente caso, a autora afirma que a ofensa a direito da
personalidade decorreu atraso do voo, da ausência de prestação de assistência material e da
perda de um compromisso.
No que tange à assistência material, a autora não trouxe elementos de
que a ré teria se negado a custear a alimentação da autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por outro lado, a autora, em sua petição inicial e demais arrazoados,
afirma que perdeu um compromisso profissional, não especificando qual compromisso a fim de
se perquirir a seriedade dele e dos efeitos que o cancelamento e atraso causaram.
Em relação ao atraso, para configurar dano moral, é necessário que
esteja evidente que ele tenha sido significativo a ponto de transbordar na esfera
extrapatrimonial, o que não ficou evidente no presente caso.
Cumpre destacar o ensinamento do doutrinador Antonio Jeová dos
Santos sobre o tema:
“O mero incômodo, o desconforto, o enfado decorrentes de alguma
circunstância, como exemplificado aqui, e que o homem médio tem de
suportar em razão mesmo do viver em sociedade, não servem para
que sejam concedidas indenizações.” (in Dano Moral Indenizável,
Editora Revista dos Tribunais, 4. a edição, página 113)
Neste sentido:
RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. ATRASO
EM VOO DOMÉSTICO NÃO SIGNIFICATIVO, INFERIOR A OITO
HORAS, E SEM A OCORRÊNCIA DE CONSEQUÊNCIAS GRAVES.
COMPANHIA
AÉREA
QUE
FORNECEU
ALTERNATIVAS
RAZOÁVEIS PARA A RESOLUÇÃO DO IMPASSE. DANO MORAL
NÃO CONFIGURADO. 1. O cerne da questão reside em saber se,
diante da responsabilidade objetiva, a falha na prestação do serviço -
atraso em voo doméstico de aproximadamente oito horas - causou
dano moral ao recorrente. 2. A verificação do dano moral não reside
exatamente na simples ocorrência do ilícito, de sorte que nem todo
ato desconforme o ordenamento jurídico enseja indenização por dano
moral. O importante é que o ato ilícito seja capaz de irradiar-se para
a esfera da dignidade da pessoa, ofendendo-a de maneira relevante.
Daí porque doutrina e jurisprudência têm afirmado, de forma
uníssona, que o mero inadimplemento contratual - que é um ato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ilícito - não se revela, por si só, bastante para gerar dano moral. 3.
Partindo-se da premissa de que o dano moral é sempre presumido -
in re ipsa (ínsito à própria ofensa) -, cumpre analisar a situação
jurídica controvertida e, a partir dela, afirmar se há ou não dano
moral indenizável. 4. No caso em exame, tanto o Juízo de piso quanto
o Tribunal de origem afirmaram que, em virtude do atraso do voo -
que, segundo o autor, foi de aproximadamente oito horas -, não ficou
demonstrado qualquer prejuízo daí decorrente, sendo que a empresa
não deixou os passageiros à própria sorte e ofereceu duas
alternativas para o problema, quais sejam, a estadia em hotel
custeado pela companhia aérea, com a ida em outro voo para a
capital gaúcha no início da tarde do dia seguinte, ou a realização de
parte do trajeto de ônibus até Florianópolis, de onde partiria um voo
para Porto Alegre pela manhã. Não há, pois, nenhuma prova efetiva,
como consignado pelo acórdão, de ofensa à dignidade da pessoa
humana do autor. 5. O aborrecimento, sem consequências graves,
por ser inerente à vida em sociedade - notadamente para quem
escolheu viver em grandes centros urbanos -, é insuficiente à
caracterização do abalo, tendo em vista que este depende da
constatação, por meio de exame objetivo e prudente arbítrio do
magistrado, da real lesão à personalidade daquele que se diz
ofendido. Como leciona a melhor doutrina, só se deve reputar como
dano moral a dor, o vexame, o sofrimento ou mesmo a humilhação
que,
fugindo
à
normalidade,
interfira
intensamente
no
comportamento psicológico do indivíduo, chegando a causar-lhe
aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Precedentes. 6.
Ante a moldura fática trazida pelo acórdão, forçoso concluir que,
no caso, ocorreu dissabor que não rende ensejo à reparação por
dano moral, decorrente de mero atraso de voo, sem maiores
consequências, de menos de oito horas - que não é considerado
significativo -, havendo a companhia aérea oferecido alternativas
razoáveis para a resolução do impasse. 7. Agravo regimental não
provido. (AgRg no REsp 1269246/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2014, DJe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
27/05/2014) (grifo inexistente)
Nesse sentido, também já decidiu esse E. Tribunal de Justiça:
“RESPONSABILIDADE CIVIL - DANOS MATERIAIS E MORAIS -
TRANSPORTE AÉREO - ATRASO DE VOO - DANO MORAL NÃO
CARACTERIZADO
-
FATO
QUE
CONSTITUI
MERO
ABORRECIMENTO - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO EFETIVO -
INDENIZAÇÃO INDEVIDA IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - APELO
DESPROVIDO.” (Apelação n° 7330227-3, 20a Câmara de Direito
Privado, Rel. DIMAS CARNEIRO, j. 29.06.2009)
“Reparação de danos
Atraso de voo (1 hora e 32 min) Não
reconhecimento - Retardo razoável e corriqueiro - Ausência de prova
de maiores transtornos ou prejuízos sofridos pelo apelante - Mero
aborrecimento - Responsabilidade civil não configurada - Dano
moral não caracterizado - Indenização indevida - Sentença mantida
Aplicação do art. 252 do RITJ do TJSP. Recurso não provido.”
(Apelação Cível no 1080063-64.2015.8.26.0100, 18a Câmara de
Direito Privado, Rel. HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO,
27.01.2016)
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTE AÉREO AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS E MORAIS ATRASO DE VOO
DOMÉSTICO Sentença de improcedência Apelo das autoras
sustentando, em síntese, que o atraso injustificado de voos, tanto na
ida quanto na volta, lhes causou danos de ordem moral, que, aliás,
decorre do próprio descumprimento parcial do contrato, razão pela
qual a procedência da ação é medida de rigor Atraso de voo não
significativo e sem maiores consequências não enseja reparação por
dano moral CBA, artigo 230 - Precedentes do C. STJ Sentença
mantida
Apelo
desprovido.”
(Apelação
no
1009482-
97.2015.8.26.0011, 15a Câmara de Direito Privado, Rel. JOSÉ
WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO, j. 04.11.2016)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Destarte, o recurso de apelação deve ser desprovido, mantendo-se a r.
sentença apelada pelos seus próprios fundamentos e pelos ora acrescentados.
Outrossim, cabível a majoração dos honorários advocatícios
sucumbenciais fixados anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo
Civil.

“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em
grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a
6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de
honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os
respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de
conhecimento”.
Os honorários advocatícios foram arbitrados na r. sentença, em razão
da sucumbência da autora em 10% do valor da causa atualizado. Nos termos do dispositivo
legal acima citado, elevo os honorários em prol da apelada para 20% do valor da causa
atualizado (vc= R$ 6.000,00).
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o
julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições
legais discutidas pelas partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
Pedro Kodama
Relator
(Assinatura digital)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003206-98.2020.8.26.0003
Comarca: São Paulo
Apelante: Rosângela Brasil Assoni
Apelado: Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A
DECLARAÇÃO DE VOTO No 15593
Respeitado o entendimento, divirjo. É que a apelante
demonstrou que não houve força maior, pois o METAR não acusa problemas no horário
do voo, resultando caracterizada conduta da aérea que se amolda na prestação de serviço
defeituoso, sem excludentes, a lhe impor responsabilidade e obrigação de indenizar
resultado danoso. O resultado danoso resulta provado das consequências objetivas do
atraso, de 5 horas, mas sem prévia comunicação de cancelamento, e preterição da
exigência da Resolução ANAC 400/2016 de oferta ao passageiro de realocação em voo
de outra aérea disponível, além de assistência deficiente, do que caracterizado dano
moral passível da indenização que assegura a CF, art. 5o, X. A indenização segue
arbitrada no valor de R$ 6.000,00, como pedido, pois consentâneo com as
circunstâncias e consequências do evento danoso, e observado o CC, art. 944, além dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo valor que não enriquece o
beneficiado e nem empobrece quem deve pagar. O valor comporta atualização
monetária pela tabela de débitos judiciais deste julgamento (STJ, Súmula 362), e
acréscimo de juros de mora de 1% a.m. (CC, art. 406, c/c CTN, art. 161, § 1o), contados
da citação (CC, art.405) por cuidar de evento contratual, ocorrido no âmbito do contrato
de transporte aéreo. Decaimento invertido. Sentença substituída. Recurso provido.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
3o Juiz
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
PEDRO YUKIO KODAMA
1316872F
11
11
Declarações de
Votos
JOSE WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO
132116A3
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1003206-98.2020.8.26.0003 e o código de confirmação da tabela acima.